Tribunal: TJDFT
Processo: 0733550-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0733550-90.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZA SOUSA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os documentos colacionados pela recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da gratuidade. No mais, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Desse modo, as obrigações decorrentes de eventual sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e poderão ser executadas se, nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o). Defiro a assistência judiciária gratuita à recorrente. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito